Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704541-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PARENTE MACEDO ANDRADE AGRAVADO: MARINALVA MOREIRA DE SOUZA, DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE, THIAGO BRUNO SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que a advogada que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 23274224), homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento (ID 23838561). Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora